Tribunal: TJSP
Processo: 2023402-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência em relação a decisão que homologou os cálculos do contador e deferiu o pedido de adjudicação de 2/3 do imóvel de propriedade do agravante – Impugnação ao cumprimento de sentença que é intempestivo – Intimação pessoal do executado que não se fazia necessária, já que estava regularmente representado nos autos – Renúncia dos advogados após escoado o prazo

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência em relação a decisão que homologou os cálculos do contador e deferiu o pedido de adjudicação de 2/3 do imóvel de propriedade do agravante – Impugnação ao cumprimento de sentença que é intempestivo – Intimação pessoal do executado que não se fazia necessária, já que estava regularmente representado nos autos – Renúncia dos advogados após escoado o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença que não modifica o fato de ter transcorrido in albis o prazo para sua apresentação – Imóvel penhorado que não se pode enquadrar com bem de família – Copropriedade entre exequente e executado – Execução promovida pelo titular do crédito destinado à aquisição do imóvel o que impede a alegação de impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 3o , II da Lei 8.009/09 - Valor do crédito que foi homologado após conferencia pela contadoria judicial sem oposição pelo executado – Decisão mantida – Recurso improvido.